Tribunal: TJDFT
Processo: 0052185-87.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SilvanioBS Gabinete do Des. Silvanio Barbosa dos Santos Número do processo: 0052185-87.2016.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA Vistos etc. Intime-se o EXEQUENTE para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, com amparo no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, acerca dos embargos de declaração apresentados pelo Distrito Federal, com pedido de efeitos infringentes (ID 63517140). Cumpra-se. Brasília, 5 de setembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator